Tribunal: TCU
Processo: 023.199/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7073/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.199/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edison Niz (CPF XXX.958.201-XX); Joel Pedro Denardi Teixeira (CPF XXX.906.690-XX); Jonas Rodrigues Teles (CPF XXX.095.350-XX); Jose Soares Lima (CPF XXX.160.773-XX); Lícia Magalhães Moura (CPF XXX.852.075-XX); Lucilene Guilherme de Oliveira Rocha (CPF XXX.932.605-XX); Luiz Carlos Gonzaga de Almeida (CPF XXX.605.838-XX); Luiz Claudio Filgueiras (CPF XXX.670.006-XX); Osmar Ângelo Wesp (CPF XXX.046.800-XX) e Paulo Duarte dos Santos (CPF XXX.277.050-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.